Tribunal: STF
Processo: HC 202459
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de roubo. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento Precedentes.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Paulo Cardoso de Pinho em favor de Robson de Paula Lopes, contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 142.281/GO. 
    O paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(…)
    Neste recurso, a defesa considera inidônea a motivação adotada para converter prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática do crime de roubo simples, em custódia preventiva. Aponta, também, não serem suficientes os indícios de autoria, pois lastreados em reconhecimento fotográfico realizado em âmbito policial. 
    Todavia, o Juízo de Direito, ao decretar a constrição cautelar, destacou que ‘os indiciados Walace e Robson são contumazes em comportamentos delitivos, já tendo (sic) presos por diversos crimes, incluindo roubos e porte ilegal de arma de fogo’. Além disso, o Magistrado consignou: ‘Com efeito, a prisão preventiva dos representados se faz necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, manifestada na forma de execução do crime, uma vez que, ao que tudo indica, os representados, em concurso de agentes e emprego de simulacro de arma de fogo, ameaçaram efetuar disparos se a vítima corresse’.
    (…).
    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente e concreta para decretar a prisão preventiva, ao salientar o risco de reiteração delitiva da réu, evidenciado pelos registros de passagens anteriores, também por roubos e porte ilegal de arma de fogo. 
    (…).
    A despeito das alegações feitas no writ, da detida leitura do acórdão proferido pela Corte local, observo que a questão específica referente à negativa de autoria, supostamente decorrente da invalidade do reconhecimento fotográfico, não foi analisada na origem. O debate cingiu-se à impossibilidade de dilação probatória. 
    Dessa forma, em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste recurso em habeas corpus, sob pena de supressão de instância. 
    (…).
    À vista do exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”
    No presente writ, o Impetrante defende, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta ausência de provas de autoria quanto ao paciente. Requer, em medida liminar, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, ressalta a possibilidade de o paciente aguardar o julgamento do processo em liberdade.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora